Tribunal: TJMT
Processo: 1000210-07.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Mandado de Segurança n.o 1000210-07.2020.8.11.9005
Impetrante: LÁZARO ROBERTO MOREIRA LIMA
Impetrado: JUÍZO DO OITAVO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT - EXMA. DRA. JUÍZA DE DIREITO PATRÍCIA CENI
VISTOS, ETC.
LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA, devidamente qualificada nos autos, impetrou MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR contra ato da Magistrada do Oitavo Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT - EXMA. DRA. PATRÍCIA CENI, relatando, em síntese, a ocorrência da nulidade nos autos do processo n.o 8037335-04.2018.811.0001.
Consta da exordial, em síntese, que o Impetrante é demandado nos autos de n.o 8037335-04.2018.811.0001, o qual restou extinto, sem resolução de mérito, em razão da ausência do demandante na audiência de conciliação, nos termos do art. 51, I, da Lei 9.099/95 e Enunciado n.o 20 do FONAJE.
Menciona que após a publicação da sentença, o demandante apresentou petição justificando a sua ausência, argumentando a omissão de seu antigo patrono em prestar-lhe as informações a respeito do processo.
Aduz que a autoridade apontada coatora acatou o pedido de justificativa apresentada pelo Sr. MATHEUS RAMON WENSE DE ALMEIDA GOMES, anulando a sentença e determinando a redesignação da audiência de conciliação.
Afirma que após a publicação de sentença, a prestação jurisdicional da autoridade apontada coatora se encerrou, cabendo-lhe apenas receber eventual recurso ou embargos de declaração, o que inexistiu no presente caso.
Discorre que o art. 494 do CPC é claro e expresso no sentido de que publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la para corrigir-lhe eventuais erros de cálculo ou inexatidões materiais.
Enfatiza que, no caso em tela, inexistiu qualquer erro de cálculo ou material que justificasse ou autorizasse a alteração da própria sentença, isto após a sua publicação, restando clara a nulidade do ato levado a efeito pela autoridade coatora.
Com base em tais argumentos postula, liminarmente, pela suspensão do processo 8037335-04.2018.811.0001, até a decisão final do presente writ. No mérito, requer seja o pedido inaugural acolhido, com a concessão da segurança, de forma definitiva, a fim de que seja declarada a nulidade da decisão que revogou a sentença.
É a síntese.
Decido.
A concessão de mandado de segurança submete-se ao requisito indisponível da comprovação, de plano, de direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, nos termos do artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal e artigo 1.o da Lei n.o 12.016/2009.
Por outro lado, a Lei do Mandado de Segurança dispõe no seu artigo 7.o, III que o Juiz ordenará “que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida [...]”.
A par dessas premissas, analisando sumariamente os presentes autos, entendo existir fundamento à pretensão liminar postulada pelo Impetrante.
Isso porque a exegese do art. 494, do Código de Processo Civil indica a impossibilidade de alteração da sentença, após a sua publicação, a revelar, a princípio, a irregularidade na conduta da autoridade apontada coatora, notadamente ante a inexistência de interposição de recurso pela parte demandada nos autos de n.o 8037335-04.2018.811.0001.
Os princípios norteadores dos Juizados Especiais, notadamente o da informalidade, não podem servir de pretexto para a inobservância de regras processuais. Neste contexto, se a parte vencida pretendia reverter, de alguma forma, a sentença prolatada, deveria ter se valido do meio processual adequado, ou seja, interposto recurso inominado, e não ter apresentado simples petição de reconsideração de uma sentença, o que, obviamente, inexiste no mundo jurídico.
Destarte, verifico que estão devidamente preenchidos os requisitos necessários à concessão da liminar, principalmente por se tratar de nulidade absoluta que - se verificada ao final -, poderá comprometer todos os atos processuais posteriores.
Isto posto, DEFIRO a liminar postulada na peça exordial, para o fim de suspender o trâmite processual da ação n.o 8037335-04.2018.811.0001, até ulterior deliberação judicial.
Notifique-se a Autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que entender necessárias.
Em seguida, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Estadual para a sua manifestação.
Após, voltem-me os autos conclusos para ulterior deliberação.
Às providências.
Cumpra-se.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - RELATORA